Tribunal: TJSP
Processo: 1027683-54.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*CONTRATO – Extravio de bagagem e cancelamento de voo ao regresso ao Japão – Preliminares afastadas - Provas carreadas aos autos e a ausência de impugnação específica sobre este fato, depreende-se incontroversa a ocorrência do extravio da bagagem e cancelamento do voo originalmente contratado – Indenização por Dano moral bem fixada – Sentença mantida - Recursos não providos.*